Tribunal: CARF
Processo: 13855.003566/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.003566/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.923 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
CALÇADOS FERRACINI LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/10/2005
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DECADÊNCIA. ART. 173, I, DO CTN.
SÚMULA CARF No 148.
Em se tratando de obrigações acessórias, o direito da Fazenda Pública
constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado (art. 173, inc. I, do CTN). No caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP ENTREGUE COM OMISSÕES. CFL 69.
ART. 32A DA LEI No 8212 DE 1991. RETROATIVIDADE BENIGNA.
SÚMULA CARF No 119.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram
alteradas pela Medida Provisória no 449/2008, a qual fez acrescentar o art. 32a
à Lei no 8.212 de 1991.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996 (Súmula CARF no
119).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para que a multa seja recalculada observando-se a retroatividade benigna.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.003566/2007-69
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.923 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003566/2007-69

Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes
Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-21.148 – 10a
Turma (fls. 52/57), da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I
(DRJ/RJI), em sessão de 25 de setembro de 2008, que julgou procedente em parte o lançamento
relativo ao Auto de Infração – DEBCAD 37.129.902-0.
Consoante o “Relatório Fiscal do Auto de Infração” elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (fls. 14/16), trata-se de crédito tributário lançado contra a pessoa jurídica acima
identificada, devido à apresentação de Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP), com informações inexatas, incompletas
ou omissas, em relação aos dados não relacionados aos fatos geradores das contribuições
previdenciárias. Ainda nos termos do Relatório, a infração foi constatada pela fiscalização
mediante cotejamento dos “Resumos Mensais das Folhas de Pagamentos” apresentados pela
autuada e as GFIP por ela transmitidas, constantes da base de dados da Previdência
Social/Receita Federal. Onde foi apurado que foram informados incorretamente os dados
relativos aos campos “Salário Família" e “Salário Maternidade", conforme discriminado na fl.
14.
A autuada apresentou impugnação, documento de fls. 21/28, onde se limita a
alegar a decadência dos créditos tributários lançados anteriores à competência 12/2002,
conforme o § 4° do art. 150 do Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966), afirmando ainda que a integralidade da multa aplicada estaria atingida por tal
instituto.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de piso tempestiva e de
acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgado procedente em parte o
lançamento. Foi reconhecida no julgamento de piso a decadência dos créditos tributários
lançados até a competência a 11/2001 (inclusive), sendo mantido o crédito relativo ao período
remanescente, nos termos do art. 173, inc. I do CTN. A decisão exarada apresenta a seguinte
ementa:
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DECADÊNCIA PARCIAL.
I - Constitui infração a omissão ou o preenchimento inexato ou incompleto de campos
não relacionados aos fatos geradores da contribuição previdenciária na GFIP - Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social.
II - O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se após
05 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o crédito poderia
ter sido constituído.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.923 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003566/2007-69

Lançamento Procedente em Parte
Irresignada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
61/67), onde questiona a decisão de piso quanto ao critério adotado para efeito de contagem do
prazo de decadência, entendendo ser aplicável ao caso o art. 150, § 4° do CTN e não o art. 173,
inc. I, adotado pelo julgador. O que implicaria em reconhecimento de decadência relativa aos
lançamentos até o período 12/2002 e não 11/2001 como decidido no acórdão recorrido. Também
advoga a recorrente o cancelamento da autuação devido à revogação do dispositivo relativo à
penalidade aplicada (§ 6° c/c inc. IV, ambos do artigo 32 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991), pela Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008, conforme inteligência do art.
106, inc. II, alínea “c” do CTN.
Ao final é requerida a anulação do lançamento, diante da revogação do § 6° do
artigo 32, da Lei 8.212, de 1991, ou caso não acatada tal pretensão, a exclusão das competências
até 12/2002 devido à decadência conforme o art. 150, § 4° do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
19/03/2009, conforme Aviso de Recebimento de fl. 60. Tendo sido o recurso ora objeto de
análise protocolizado em 16/04/2009, conforme atesta o carimbo aposto pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Franca/SP (fl. 61), considera-se tempestivo, assim como, atende
aos demais requisitos de admissibilidade, deve portanto ser conhecido.
Verifica-se que no recurso apresentado, assim como na peça impugnatória, a
contribuinte não contesta a infração a ela aplicada propriamente dita, limitando-se a questionar o
critério adotado para contagem de prazo de decadência e requerer o cancelamento da autuação
devido à revogação do § 6° do artigo 32, da Lei 8.212, de 1991.
DECADÊNCIA
Defende a recorrente que haveria farta jurisprudência, favorável a seu
entendimento, relativa ao critério a ser adotado, para efeito de contagem do prazo decadencial
quando há pagamento. Assim, o prazo para o homologação do lançamento seria de 5 anos
contado do fato gerador, conforme artigo 150, § 4° do CTN, sob argumento de que: “Nesse
sentido, se o prazo decadencial para a obrigação principal, no presente caso, conta-se do fato
gerador, da mesma forma deverá ser contado para a respectiva obrigação acessória. Portanto,
as competências decaídas alcançam até o período de 12/2002.”
Foi explicitado no julgamento de piso que, após a data de expedição da presente
NFLD/DEBCAD o Supremo Tribunal Federal, em julgamento proferido em 12 de junho de
2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, tendo sido editada a
Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos: “São inconstitucionais os parágrafo
único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de
prescrição e decadência de crédito tributário.”
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91, prevalecem
as disposições contidas no CTN quanto ao prazo para a autoridade administrativa
constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações previdenciárias.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.923 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003566/2007-69

Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o
regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008), posição esta
adotada por este Conselho Administrativo. Conforme definido no referido julgado, o prazo
decadencial para a Administração Tributária lançar o crédito tributário é de cinco anos, contado:
i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de pagamento e não houver
dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no caso de ausência de
antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN). Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário,
o prazo decadencial inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de
lançamento por homologação, quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o
do CTN. Por outro lado, conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, inciso I do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Entendimento este tendo sido, inclusive, objeto de Súmula deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Estamos diante de um lançamento por descumprimento de obrigação acessória
devido ao fato de que os dados informados nas Guias.de Recolhimento do Fundo de Garantia e
Informações à Previdência Social (GFIP) apresentadas pela autuada continham informações
inexatas, incompletas ou omissas. Trata-se assim multa por descumprimento de obrigação
acessória, que se submete ao lançamento de ofício, sujeita portanto à aplicação da regra do art.
173, I, do CTN, segundo a qual, o prazo quinquenal de decadência é contado do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Os fatos geradores das multas abrangem o período de 01/1999 a 10/2005, com
ciência da autuada em 13/12/2007. Aplicando-se o inciso I do art. 173 do CTN e considerando a
data de ciência do Auto de Infração, verifica-se que a decadência alcança o período de 01/1999 a
11/2001 (inclusive), exatamente como decidido no julgamento de piso. Dessa forma, não merece
qualquer reparo a decisão do Acórdão recorrido quanto à contagem e aplicação da decadência no
presente lançamento.
RETROATIVIDADE BENIGNA
Advoga a recorrente o cancelamento da autuação devido à revogação do
dispositivo relativo à penalidade aplicada (§ 6° c/c inc. IV, ambos do artigo 32 da Lei no 8.212,
de 1991), pela MP no 449, de 3 de dezembro de 2008, conforme inteligência do art. 106, inc. II,
alínea “c” do CTN.
De fato, as normas relativas à cominação de penalidades decorrentes da não
entrega de GFIP, ou de sua entrega contendo incorreções, foram alteradas pela Lei no 11.941, de
27 de maio de 2009, produto da conversão da MP no 449, de 2008. Tais alterações legislativas
resultaram na aplicação de sanções que se mostraram, por vezes, mais benéficas ao infrator que
aquelas então derrogadas. Assim, a referida Lei revogou o §4o do art. 32 da Lei no 8.212, de
1991, fazendo introduzir no bojo desse mesmo diploma legal o art. 32A, com a seguinte redação:
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.923 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003566/2007-69

I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas:
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer
procedimento de ofício;
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo
fixado em intimação.
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos.
Portanto, diferente do que advoga a recorrente, não se trata de simples revogação
da norma que tratava da penalidade, pois em verdade foram definidas novas penalidades em
decorrência das mesmas infrações previstas na norma.
À vista de tais modificações normativas, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) editou a Instrução Normativa IN - RFB no 1.027, de 22 de abril de 2010, que por meio de
seu art. 4o, acresceu o art. 476A à Instrução Normativa RFB no 971, de 13 de novembro de 2009,
que dispõe sobre: “normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais destinadas à previdência social e as destinadas a outras entidades ou
fundos, administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)”
Segundo o referido art. 476A (criado pela IN RFB no 1.027, de 2010), no caso de
lançamento de oficio atinente às contribuições previdenciárias, relativo a fatos geradores
ocorridos até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica conforme
disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 do CTN, hipótese que se subsumi ao presente
lançamento. No mesmo sentido temos o verbete sumular no 119, deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesses termos, não se trata de hipótese de cancelamento ou anulação da autuação
conforme requerido pela autuada. Entretanto, assiste parcial razão à recorrente, devendo a
autoridade responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo,
observar o disposto no acima referenciado art. 476A da IN RFB no 971, de 2009, para efeito de
aplicação do princípio da retroatividade benigna, previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, em face da penalidade aplicada constante do presente lançamento, para, se for o caso,
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.923 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.003566/2007-69

proceder-se ao recálculo da multa, com vistas a se aplicar a penalidade mais benéfica à
recorrente.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e no mérito para
dar-lhe parcial provimento, para que a retroatividade benigna seja observada, caso da aplicação
da norma posterior cominar ao infrator penalidade menos severa que aquela prevista na lei
vigente ao tempo da prática da infração autuada.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital